Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORIENTAÇÃO DO STF. REPETITIVO. TEMA 1.093. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal julgou o RESP 1.287.019/DF e firmou a tese do Tema 1.093, assentando o entendimento que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. Julgada a apelação cível e interposto Recurso Extraordinário questionando a não aplicação da tese firmada no repetitivo, o presidente ou o vice do Tribunal recorrido facultará ao órgão julgador juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC.
3. Recurso reexaminado para, no exercício do juízo de retratação, reformar o acórdão da apelação cível, ajustando-o à tese do STF.
4. Apelação Cível parcialmente provida.